Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-79.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022487-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (APELADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), GUILHERME DE ALMEIDA - CPF: 265.948.808-88 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL - NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA
CITRA PETITA
– NULIDADE EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - NULIDADE DECLARADA EX OFICO
-
RECURSOS PREJUDICADOS.

1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF).

2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em
citra petita
.

4. “Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

5. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 1022487-79.2016.8.11.0041 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A., GUILHERME DE ALMEIDA

APELADOS: GUILHERME DE ALMEIDA, BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e por
GUILHERME DE ALMEIDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Revisional de Clausulas Contratuais com Repetição do Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1022487-79.2016.8.11.0041, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, assim deliberando:

“ (...) Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, nostermos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de revisão de contrato, reviso o contrato celebrado entre aspartes, que aportou aos autos no Id 4738643, Contrato de Venda e Compra, a prestação, de Bem Imóvel com Pacto Adjeto deAlienação Fiduciária, firmado em 12/09/2001, celebrado segundo as regras previstas na Lei n. 9.514/1997, que trata da alienaçãofiduciária de coisa imóvel.

E, no tocante à revisão, determino que:

a) Mantenho os juros remuneratórios contratados, no percentual de 6,17% ao ano.

b) Mantenho a capitalização mensal, na forma contratada.

c) Reviso os encargos da mora, deve-se instituir como penalidades de mora:multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

Mantenho as demais cláusulas do contrato.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatíciosem 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 doCPC.

Todavia, em relação ao requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrênciados benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos.

Custas processuais, “pro rata”.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas (...).

O 1ª apelante (
BANCO DO BRASIL S.A.
), nas razões recursais de seu apelo, requer o acolhimento de seu recurso, para julgar improcedente a ação, acolhendo-se as razões de mérito, no ponto em que sucumbiu, afastando-se a revisão imposta ao Banco ora Apelante, por total falta de amparo legal, condenando o apelado nas penas da sucumbência (ID nº 148695987 - págs. 1/17).

Por sua vez, o 2º apelante (
GUILHERME DE ALMEIDA
), nas razões recursais de ID nº 148696000 - págs. 1/31, postula pelo reforma da sentença proferida pelo Juízo “a quo”, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS na ação proposta pelo autor, em especial para:
i)
reconhecer a existência de compra e venda de imóvel e pagamento do preço do imóvel, e a inexistência de operação financeiras (mutuo, empréstimo, financiamento);
ii)
reconhecer as ilegalidades, abusividades, onerosidade excessiva, denunciadas, bem como a nulidade das cláusulas do contrato 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e;
iii)
subsidiariamente, requer a revisão do contrato para excluir capitalização, amortizações negativas, aplicação de Tabela Price, Método Hamburguês de cálculo, que induzem a abusividade, excessividade, capitalização/usura/anatocismo dos encargos/taxas/Juros;
iv)
reconhecer e declarar um saldo credor ao mutuário, após as 180 prestações de R$ 227.427,97 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e setereais e noventa e seta centavos);
v)
reconhecer a total quitação do Contrato, readequando os honorários advocatícios arbitrados.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões aos apelos, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

PRELIMINARMENTE: Da nulidade
Ex Officio
da Sentença

Ressalte-se, de início, que entendo desnecessária a intimação das partes para manifestarem sobre a nulidade da sentença, tendo em vista que o tema foi questão do processo, apontado o vício nos embargos de declaração (ED) opostos pelo autor e devolvido pela apelação, como se vê dos pedidos postos no recurso do 2º apelante.

Pois bem. A Constituição Federal ( CF) determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado, impostergável.

Na espécie, verifica-se que não foram enfrentados na origem os argumentos deduzidos pelo requerente tal como postos na inicial, além de não apreciados quando devolvidos pelos Embargos de Declaração opostos em face da sentença.

Indo além, é certo que o ato de motivar as decisões - quaisquer que sejam -, à exceção das de mero expediente, demanda de um direito evidente de o litigante de saber quais as causas, bem como o caminho de sua construção no operar intelectual do julgador. Longe o tempo da arbitrariedade de quem decide porque" acha "ou porque sua" consciência jurídica "assim o determina, em absoluto individualismo; mais próximo, embora em franco desvanecimento, o apego à" sensibilidade mística "do julgador perspicaz como subterfúgio à fuga do ocupar-se na análise de cada questão em cada processo.

Nos dizeres do decano aposentado, Min. MARCO AURÉLIO MELLO, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu. O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
( RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009).

No caso, o autor opôs ED da sentença apontando omissão relativa ao não enfrentamento dos temas trabalhados na exordial, veja-se:

“Assim, requer que Vossa Excelência, se digne em conhecer o presente, dando-lhe provimento, para sanar as omissões, obscuridades e contradições, acima denunciadas, bem como, dar-lhe efeito infringente, para
reconhecer a existência de compra evenda de imóvel e pagamento do preço do imóvel, e a inexistência de operação financeiras(mutuo, empréstimo, financiamento), bem como, a as ilegalidade, abusividades, excessividades denunciadas, com nulidade das clausulas do contrato 5, 6, 7, 9, 10 e 11
, excluir capitalismo, amortizações negativas, aplicação de Tabela Price, Método Hamburguês de cálculo, bem como, reconhecer e declarar um SALDO CREDOR AO MUTUÁRIO, APÓS

AS 180 PRESTAÇÕES DE R$ 227.427,97 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e seta centavos) e a total quitação do Contrato”
(ID nº 148695984 - págs. 1-13) (destaquei)

Em apelação interposta pelo autor (2º apelante) afirmou-se que a operação questionada não se trata de mutuo bancário:
“pede que seja reconhecida a existência de compra e venda pura, bem como, que não houve financiamento, empréstimo e valores por parte do Apelado VENDEDOR para fomentar a venda do imóvel, e que o Apelante COMPRADOR, utilizou recursos próprios particulares para realizar o pagamento do imóvel e parcelas"
. Acrescenta que “
a sentença não considerou a prova constante, do LAUDO PERICIAL DOJUÍZO, que respondendo quesitos do Banco VENDEDOR, expressamente DEMONSTROU E COMPROVOU que a operação/contrato ESTARIA QUITADA após a parcela 179, restando um saldo credor em favor e do Apelante de R$227.427,97
” (sic).

Aduz que
“não poderia a sentença desconsiderar, fatos confessos e incontroversos, provas documentais e periciais homologada e transitada em julgado, a demonstrarem e comprovarem as ilegalidades, excessividades, abusividades e desproporcionalidades denunciadas, quais sejam, a, onerosidade excessiva, denunciadas, bem como a nulidade das cláusulas docontrato 5, 6, 7, 9, 10 e 11”
(sic).

Todavia, a despeito de provocado, o juízo de origem nada disse a respeito das omissões apontadas nos Embargos de Declaração, proferindo sentença genérica, e não adentrando nos pontos questionados pela parte.

O Código de Processo Civil traz previsão expressa de que a sentença que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador não possui fundamentação, que é requisito essencial dela. Vejamos:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I- se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

A omissão que se dá pelo
decisum
de forma infundada compromete o instituto processual a dar vida à garantia constitucional do direito de ação (que açambarca o devido processo legal: contraditório e a ampla defesa), bem como o direito a que todas as decisões sejam fundamentadas.

No que importa, todavia, não se infere dos atos judiciais (sentenças - doc. 134 e 141) qualquer análise acerca das omissões apontadas, notadamente, se o enunciado da Súmula nº 436, do STJ foi observado ou não, se se aplica ao"caso concreto" ou não, bem como se o devedor que não paga determinado débito na data do vencimento incorre em multa moratória ou se está sujeito à multa de revalidação.

Patente o enquadramento da decisão dos Embargos de Declaração naquelas hipóteses censuradas pelo art. 489, § 1º, III e IV do CPC/2015, pois, da maneira como proferido, fica nítido que o ato decisório não enfrentou os argumentos deduzidos pela parte, ainda que para afastá-los, cuidando-se de mero modelo ou "chapa" capaz de justificar a rejeição de quaisquer Embargos. Ou seja, na decisão não se constata o seu fundamento; nela há apenas executado um jogo de palavras, a só depor contra o princípio formalmente constitucionalizado do devido processo legal e contra a atuação séria e eficiente do Poder Judiciário.

A prática mostra-se grave, pois impõe à parte apelante que traga toda a discussão diretamente ao Tribunal, não como sede revisora, mas em verdadeira desconsideração ao juízo singular e sem o devido exaurimento prévio da tutela jurisdicional, desiderato ao qual não se presta esse sodalício.

Não se exige do julgador que colacione excertos doutrinários ou transcreva julgados em jurisprudência de tribunais. Esses, embora úteis, servem tão somente de reforço de argumento, em sua maioria dispensáveis, porém, ao revés, a abordagem dos fatos e sua subsunção às normas no" caso concreto "são imprescindíveis.

Não se pode olvidar que, desde a sentença há omissão em relação aos pedidos postos na inicial, de nulidade de cláusulas; quitação do contrato, a inexistência de operação financeiras (mutuo, empréstimo, financiamento) entre outros.

Nesse contexto, forçoso concluir que a sentença deixou de apreciar o pedido inicial tal como posto, consubstanciando-se
citra petita
.

Cumpre ao juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes e não cognoscíveis de ofício, bem como decidi-la aquém ou fora do requerido pelas partes.

Além disso, a sentença dos Embargos de Declaração padece do grave vício de falta de motivação com respeito aos fundamentos de fato e de direito, oriundos de evidente desatenção do seu prolator, sendo, portanto, nula.

Por tudo então, sou que a sentença, integrada pelos Embargos de Declaração é nula tanto por ausência de fundamentação quanto por consubstanciar-se
citra petita
.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS REQUERIMENTOS DA INICIAL – DECISÃO CITRA PETITA – NULIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas na inicial, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade.

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo juízo ad quem, sob pena de supressão de um grau de jurisdição”.
(N.U 1003217-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.”
(N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1005302-28.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA TODOS OS TÓPICOS DO PEDIDO – AUSENCIA DE INSURGENCIA DA PARTE PREJUDICADA – IRRELEVANCIA – SENTENÇA CITRA-PETITA PODE SER ANULADA DE OFÍCIO.

“1.
Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de
Declaração. Precedentes”
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)”

N.U 0001273-91.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ademais, injustificável a intervenção imediata deste órgão recursal em franca substituição ao julgador originário, sob pena de indevida supressão de instância e desprestígio à instância primeira.

Ante o exposto, de oficio, declaro nula a sentença, determinando que outra seja proferida, com a análise de todos os pedidos da inicial e, sobretudo com a análise das omissões apontadas nos Embargos de Declaração, com observância do art. 485, § 1º do CPC. Julgo prejudicados os recurso interpostos pelas partes.

É como voto.

Eventuais custas ao final.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024